Tribunal: TJES
Processo: 5001743-34.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-34.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMIGALINK COMUNICACOES LTDA - ME
RECORRIDO: JHONATHAN PORTES MARTINS
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR FIO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DA REQUERIDA. REQUERIDA NÃO COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, TENDO SIDO DECRETADA A SUA REVELIA. IMAGENS DO LOCAL DO ACIDENTE REVELAM O FIO CAÍDO EM VIA PÚBLICA. AUTOR COMPROVA AS ESCORIAÇÕES EM SEU CORPO E OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO VEÍCULO. O AUTOR NECESSITOU DE AFASTAMENTO POR 15 (QUINZE) DIAS DA SUA ATIVIDADE LABORAL. TRATAMENTO DO AUTOR DUROU CERCA DE 03 (TRÊS) MESES, POR CONTA DE FRATURA ÓSSEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.807,03 (TRÊS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS), E DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.